Tribunal: TJBA
Processo: 0549324-25.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0549324-25.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARCOS PASSOS DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CAUSA VENCEDORA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA CONTRA O ESTADO DA BAHIA. AÇÃO PROCEDENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DIRIMIDA NOS TERMOS DO TEMA 1002 DO STF. SENTENÇA. ALTERAÇÃO QUANTO AO CAPÍTULO QUE TRATOU DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA PARA CONDENAR O ESTADO DA BAHIA A PAGAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, NO PERCENTUAL DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, INDICADA NA PEÇA INICIAL NO VALOR DE R$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS). RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 0549324-25.2016.8.05.0001, tendo como apelante MARCOS PASSOS DOS SANTOS, patrocinado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como apelado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. Salvador, data registrada no sistema PRESIDENTE DES. CÁSSIO MIRANDA Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 04